Tribunal: STF
Processo: ARE 1605426
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Janaína Martins Pereira Chicareli, em face de acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. SERVIDORA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. A parte autora ajuizou ação visando à cessação dos descontos previdenciários sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno, bem como à restituição dos valores indevidamente recolhidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora. 2. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitando a restituição dos valores descontados sobre o adicional de insalubridade, determinando a cessação dos descontos previdenciários sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários e adicional noturno, e condenando o Município de Primeiro de Maio à restituição dos valores indevidamente descontados sobre essas verbas nos últimos cinco anos, com atualização pela Taxa SELIC. 3. Irresignados, o Município de Primeiro de Maio e a parte autora interpuseram Recursos Inominados. O Município alegou: (i) inaplicabilidade do Tema 163 do STF ao RGPS; (ii) ilegitimidade passiva, por atuar apenas como substituto tributário. A parte autora requereu a declaração da ilegalidade da contribuição sobre adicional de insalubridade, a abstenção de exigência de contribuições e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Primeiro de Maio possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre contribuição previdenciária incidente sobre verbas de natureza indenizatória, de servidor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e (ii) saber se a Justiça Estadual detém competência para processar e julgar a demanda ou se a competência é da Justiça Federal, em razão da legitimidade passiva do INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A parte autora está vinculada ao RGPS, não se beneficiando das disposições relativas ao regime próprio de previdência, extinto pela municipalidade, o que torna o INSS o ente competente para responder pela arrecadação e restituição das contribuições previdenciárias. 6. O Município de Primeiro de Maio, atuando exclusivamente como substituto tributário, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que deve ser direcionada ao INSS. 7. A competência para processar e julgar causas em que figure autarquia federal é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 8. Precedentes dos Tribunais Regionais Federais e desta Turma Recursal reforçam que, na hipótese de extinção do regime próprio municipal com migração para o RGPS, a responsabilidade passa a ser do INSS. 9. O reconhecimento da incompetência absoluta impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 10. Ante o acolhimento do recurso do Município, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos Inominados conhecidos e providos, para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.” (Recurso Inominado Cível n° 0000775-31.2024.8.16.0138, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, Relator Juiz Haroldo Demarchi Mendes, j. 4/7/2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “a relação jurídica de direito material que deu causa à demanda foi travada exclusivamente entre a servidora e o Município, ente responsável pela retenção e repasse da contribuição previdenciária”. Ressalta-se se que “é o ente municipal quem possui a relação funcional com a Recorrente, calcula sua remuneração, efetua a retenção na fonte e realiza o repasse da contribuição previdenciária”, e que, portanto, “o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca a devolução dos valores por ele retidos”, de modo que a competência para julgar o feito é da justiça estadual. Aduz que “a Turma Recursal não apenas aplicou mal a tese firmada no Tema 779/STF, como também violou frontalmente os princípios da efetividade do processo, da economia processual e, sobretudo, da primazia da decisão de mérito, consagrados nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
A Turma Recursal de origem assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Verifica-se, a partir da análise dos autos, que a autora está vinculada ao RGPS, não se beneficiando, portanto, das disposições legais relativas ao regime próprio de previdência dos servidores públicos (mov.1.7).
Vale destacar que, conforme consta na Lei Municipal nº 35/2001, o fundo de previdência foi extinto, e, com isso, todos os servidores públicos passaram a ser vinculados ao Regime Geral de Previdência Social:
[...]
Assim, conclui-se que o Município de Primeiro de Maio não possui legitimidade para compor o polo passivo da presente ação, cabendo tal atribuição ao INSS, órgão competente para tanto.
Consequentemente, por se tratar de matéria afeta ao RGPS e exigir a participação da Autarquia Previdenciária Federal, impõe-se o reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal para a análise e julgamento da demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
[...]
Destarte, é imperiosa a reforma da sentença recorrida para extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência deste Juízo para apreciar a matéria.
Prejudicadas as demais matérias e a pretensão recursal do autor.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido pela Corte de origem está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da competência da Justiça Federal. Para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, providências que se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO RGPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da Turma Recursal, que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça estadual para processar e julgar ação proposta por servidora municipal vinculada ao RGPS — visando à cessação de descontos previdenciários sobre adicional de insalubridade e à repetição de indébito —, extinguiu o feito sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidora vinculada ao RGPS atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se o exame da controvérsia no recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No acórdão recorrido, conclui-se que, sendo a autora vinculada ao RGPS, a legitimidade passiva recai sobre o INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República. 4. A revisão da conclusão adotada pela instância de origem exige reexame de fatos e provas, especialmente quanto à natureza da relação jurídica e à identificação do ente responsável pela exação. 5. O recurso extraordinário não admite reanálise do conjunto fático-probatório, conforme vedação do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. A alegação de violação ao art. 109, inc. I, da Constituição configura, no caso, ofensa indireta ou reflexa, dependente da interpretação de normas infraconstitucionais e da reapreciação dos fatos. 7. A controvérsia não se enquadra nos Temas RG nº 163 e nº 779, por ausência de similitude fática e por inexistir julgamento de mérito na origem. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.”(ARE 1.595.545, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe17/4/2026)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Processual Civil. Inclusão do INSS no polo passivo da demanda. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.169.569 AGR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI(Presidente) Tribunal Pleno, DJe 20/3/2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente